Tribunal: TJPA
Processo: 0005547-56.2018.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005547-56.2018.8.14.0056

APELANTE: JULIANDRO RIBEIRO AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005547-56.2018.814.0056

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELANTE: JULIANDRO RIBEIRO AIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 35
. IMPROVIDO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA
.
APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROVIDO.
MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA. PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005547-56.2018.814.0056

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

APELANTE: JULIANDRO RIBEIRO AIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JULIANDRO RIBEIRO AIRES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA que o condenou pela prática descrita nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, respectivamente à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 5252461 p. 2-5) que no dia 05//09/2018, por volta das 12h, policiais militares estavam em ronda pela cidade quando receberam informações de que o Apelante estaria há cerca de 01 (um) mês na cidade de Boa Vista comercializando entorpecentes na Rua Frutuoso.

Em razão disso, solicitaram apoio à Polícia Civil e ao se dirigirem para o referido endereço encontraram o Recorrente em atitude suspeita ocasião em que procederam com abordagem e revista pessoal tendo encontrado em seu bolso: 01 (um) maço de cigarro contendo em seu interior 04 (quatro) porções de maconha.

Seguiu relatando que se dirigiram até a residência do mesmo, tendo encontrado ainda 01 (um) maço grande de maconha, luvas cirúrgicas e sacos plásticos para embalagem e acondicionamento das drogas.

Perante a autoridade policial o apelante confessou a autoria delitiva, bem como relatou que além de comercializar os entorpecentes tinha por função realizar a cobrança de outros traficantes e usuários, que se encontravam em débito com os conhecidos “Orelha” e “Missi”.

Por fim, conforme relatório de missão, há indicação de que o Apelante possui forte ligação com outros chefes de associação para o tráfico que atuam na Cidade de São Sebastião como Mizaias Costas Farias vulgo “Missi” e Adriel vulgo “Orelha”, ficando demonstrado por meio das transcrições das conversas vias aplicativo do Whatsapp, que o Recorrente cumpria a função de cobranças de criminosos que estão em débito com a associação denominada “Família CVRL Boa Vista”, bem como, recebe ordens diretamente de Missi (preso no CRPP II) para: realizar cobranças, prestar contas, atuar na tesouraria da associação, comprar armamento e ameaçar o policial militar conhecido como “quebra osso”.

Em razão dos referidos fatos, o réu foi denunciado pelas condutas dos arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 5252480 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 5252484 p. 2-8); pugnando pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime do art. 35 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo com a consequente mudança do regime inicial de cumprimento de pena e substituição do apenamento privativo de liberdade por restritivas de direitos.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 5252485 p. 1-7 e 52525486 p. 1) o improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento

(ID nº 54436869 p. 1-8).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

2.1.

Da pretendida absolvição
quanto ao crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

Não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante,
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática do delito.

Como cediço, para configuração da conduta tipificada no art. 35 da Lei de Drogas, é necessária a reunião entre duas ou mais pessoas, de maneira estável e permanente, com a finalidade específica de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de substâncias entorpecentes.

Ao se analisar os autos,
se evidencia
, nitidamente, que a reunião do recorrente com a facção denominada “Comando Vermelho”, conforme conteúdo extraído de suas conversas com referida associação criminosa, via aplicativo whatsapp, informações essas obtidas após a quebra do sigilo telefônico realizada com ordem judicial,

resta configurado o propósito de manter uma meta comum, estável, duradoura, organizada e com distribuição de tarefas, pelo que merece a manutenção da condenação deste pela indigitada associação.

Ressalte-se que, para a incidência do tipo, revela-se essencial o prévio ajuste na formação de um vínculo associativo para constituir a tipificação delitiva ansiada.

Assim, apesar de Juliandro ter negado todos os crimes a si imputados, entendo que não merece prosperar a tese absolutória, eis que restou demonstrado nos presentes autos estarem presentes não só o concurso de agentes, mas também o indispensável
animus
associativo do envolvido com a referida facção para a prática do tráfico de drogas, pelo que mantenho o decreto condenatório referente ao crime de associação ao tráfico.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

A doutrina especializada também preleciona que:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto
NÃO MERECE ACOLHIMENTO
à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso na sanção do art. 35 da Lei 11.343/06.

2.

Do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição justificando sua decisão conforme segue abaixo:

“Por fim, pontuo a
impossibilidade
de incidência da regra de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 111.343/2006, haja vista que o acusado não preenche os requisitos legais exigidos, especialmente por restar patente que o mesmo, apesar de não constar apontamentos anteriores em sua certidão de antecedentes criminais, vem dedicando-se à habitualidade da traficância e outras condutas ilícitas, restando sua participação como integrante da organização criminosa Comando Vermelho.”

Assim verifico que o apelante NÃO preenche os requisitos necessários, uma vez que restou claro nos autos que o mesmo se dedica às atividades ilícitas em associação, motivo pelo qual
MANTENHO
a sua não concessão.

Em razão da ausência de modificação da pena fixada, resta inviabilizada a análise do pedido de substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direito, bem como alteração do regime de cumprimento de apenamento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 21/08/2023